Tribunal: STF
Processo: HC 246646
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado e associação criminosa. Dosimetria. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton Ferreira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 900.279/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado e de associação criminosa (art. 157, § 2º, I e II, c/c e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena, porquanto ausentes os fundamentos concretos. Aduz a ofensa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Defende a ilegalidade do reconhecimento de duas causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, bem como a violação ao teor da Súmula 443 do STJ. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “(...).



    Com efeito, constata-se que a parte agravante, nas razões recursais, ao se limitar a afirmar que a fração de exasperação da pena adotada na terceira fase da dosimetria foi aplicada sem fundamentação idônea, ofendendo-se os arts. 59 e 68 do Código Penal e a Súmula n. 443/STJ, deixou de infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada de que é inviável o conhecimento do writ substitutivo de revisão criminal quando a tese nele apresentada não foi alvo de efetivo debate pela Corte estadual, que nem sequer tratou da terceira fase da dosimetria da pena, tratando-se o tema de supressão de instância.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente